Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306, §1o, inciso II, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a condução do veículo pelo réu sob influência de álcool; (ii) estabelecer se os sinais clínicos constatados pelos policiais, sem teste de alcoolemia, são suficientes para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora prevista no art. 306 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra dos policiais militares, prestada em juízo sob contraditório, tem presunção de legitimidade e elevado valor probatório, podendo fundamentar condenação quando harmônica e coerente com as demais provas dos autos.
4. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e auto de constatação, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro, conforme art. 306, §2o, do CTB e interpretação consolidada pelo CONTRAN.
5. A condução do veículo automotor configura-se pelo deslocamento efetivo, não sendo necessária distância mínima percorrida, bastando que o motorista inicie o movimento em via pública com capacidade psicomotora alterada.
6. Os sinais de alteração psicomotora — olhos vermelhos, sonolência, odor etílico, fala arrastada e desequilíbrio — estão expressamente previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN como elementos aptos a demonstrar a embriaguez ao volante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§1o e 2o; CTB, art. 293; CP, arts. 33, 44 e 77; Resolução CONTRAN no 432/2013 (Anexo II).

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998573, Rel. Gislene Pinheiro, j. 15/05/2025; Acórdão 1980572, Rel. Simone Lucindo, j. 20/03/2025; Acórdão 1934617, Rel. Leila Arlanch, j. 17/10/2024 e Acórdão 1890613, Rel. Esdras Neves, j. 11/07/2024.